Tribunal: TJMT
Processo: 0024668-46.2011.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024668-46.2011.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELETRICA TREZE DE JUNHO LTDA - CNPJ: 00.938.217/0001-47 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), JAMAL HUSSEIN OMAIS - CPF: 140.894.321-20 (APELADO), NAUAL OMAIS - CPF: 377.958.561-87 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT - CNPJ: 04.019.608/0001-19 (APELANTE), SEBASTIAO MANOEL PINTO FILHO - CPF: 030.623.841-15 (ADVOGADO), JONEMAR SAYD PINTO - CPF: 823.921.701-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT - CNPJ: 04.019.608/0001-19 (APELADO), JONEMAR SAYD PINTO - CPF: 823.921.701-00 (ADVOGADO), SEBASTIAO MANOEL PINTO FILHO - CPF: 030.623.841-15 (ADVOGADO), ELETRICA TREZE DE JUNHO LTDA - CNPJ: 00.938.217/0001-47 (APELANTE), JAMAL HUSSEIN OMAIS - CPF: 140.894.321-20 (APELANTE), NAUAL OMAIS - CPF: 377.958.561-87 (APELANTE), ESPÓLIO DE JAMAL HUSSEIN OMAIS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – CITAÇÃO EFETIVADA VIA EDITAL – APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA ATUANDO COMO CURADORA ESPECIAL – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese a atuação da Defensoria Pública, como Curadora Especial, na hipótese não cabe a condenação do exequente em honorários sucumbenciais, considerando o princípio da causalidade, uma vez que incoerente a imposição de sucumbência ao credor, que ajuizou ação de execução, buscando o adimplemento da dívida, no entanto, viu frustrado seu direito de crédito, em razão do reconhecimento da prescrição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível,
interposto por
Elétrica Treze de Junho Ltda, Jamal Hussein Omais e Naual Omais
,

com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Execução ajuizada pela
Cooperativa de Crédito de Empresários - Sicoob Empresarial MT
, pronunciou a ocorrência de prescrição no feito, julgando extinto o processo, com fundamento no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais dos executados, aduz a Defensoria Pública, nomeada Curador Especial, em síntese, que necessária a condenação e arbitramento de honorários de sucumbência, a seu favor.

Contrarrazões, Id 182547778.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A hipótese versa sobre ação de execução, movida pela Cooperativa, em face dos apelantes, fundada nos títulos executivos extrajudiciais celebrados entre as partes, Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo nº 3763-6 e 3976-5, firmadas em 20/02/2009 e 25/08/2009, respectivamente.

Aportou aos autos, junto ao Id 130361697 - Pág. 69/74, a Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo de nº 3763-6, no valor de R$ 70.100,00, para pagamento em 48 meses. Enquanto que a cópia da Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo nº 3976-5, no valor de R$ 8.700,00, foi apresentada no Id 130361697 - Pág. 79/83.

A ação foi distribuída em 13/07/2011, e decisão inicial proferida em 22/07/2011.

Tendo a Cooperativa pleiteado a citação dos executados por edital, efetivou-se a citação, Id 61642027 - pág. 130, em junho/2018.

Pela decisão de Id 117120310 foi intimada a Cooperativa exequente a se manifestar expressamente quanto à prescrição da ação.

Pois bem.

Inicialmente, necessário enfatizar que em se tratando de Cédula de Crédito Bancário, tem-se que o prazo prescricional é de 03 (três anos), uma vez que a lei que a rege (Lei nº. 10.931/2004), embora não estabeleça prazo diferente, autoriza a aplicação da lei cambial, conforme artigo 44, que assim dispõe:

“
Art. 44. Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores”.

Nessa perspectiva, o prazo de prescricional da Cédula de Crédito Bancário é aquele previsto no artigo 70 do Decreto nº. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), que possui a seguinte redação:

“Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento”.

Em complemento, o artigo 206, §3º, VIII, do Código Civil institui que a pretensão de execução para recebimento de título de crédito prescreve em três anos.

Acerca do prazo prescricional trienal inerente às cédulas de crédito bancário, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento no sentido de que:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO. DEMORA. DESÍDIA DA PARTE RECONHECIDA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PRAZO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. LUG. ART. 206, § 5º, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. INAPLICABILIDADE. RESERVA DE SUBSIDIARIEDADE. ARTS. 206, § 3º, INCISO VIII, e 903. 1. (...) 3. Tendo as instâncias de origem reconhecido a desídia do autor em promover a citação, não pagando as custas da carta precatória depois de reiterados ofícios, forçoso reconhecer a não interrupção da prescrição, nos termos do art. 219, § 4º, do CPC. Não incidência da Súmula n. 106/STJ. Precedentes. 4.
Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida
. 5. São inaplicáveis os prazos do atual Código Civil ao caso em exame, que trata de execução de título de crédito, haja vista que o Diploma de 2002 fez expressa reserva de subsidiariedade nos arts. 206, § 3º, inciso VIII e 903. Precedentes. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 353.702/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 22/05/2014).

Denota-se que no caso o Juízo “a quo” reconheceu a prescrição da pretensão executiva, haja vista a ocorrência da prescrição direta, que se distingue da intercorrente justamente em razão da verificação ou não da citação válida.

Vale salientar que, diferentemente da prescrição intercorrente, a prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto aquela considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angularização processual.

Quando não realizada a citação válida no prazo legal, tem-se que a simples propositura tempestiva do feito não tem a capacidade de afastar a prescrição.

Entretanto, vê-se que a prescrição reconhecida não foi objeto de recurso.

Cinge-se o recurso no pedido de condenação da Cooperativa apelada ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Nesse sentido, é cediço que de acordo com o princípio da causalidade, as custas e despesas processuais bem como os honorários advocatícios devem ser arcados pela parte que der causa ao ajuizamento da ação.

Desta forma, imprescindível apurar qual das partes foi responsável pelo ajuizamento da ação.

No caso dos autos, a Cooperativa apelada ingressou com a execução, após constatara a inadimplência dos devedores.

Não tendo sido os executados localizados pessoalmente e desconhecido seu endereço, deferiu o Juízo a citação por edital, que após efetivada, acabou por conferir a inércia dos devedores, ensejando a nomeação da figura do Defensor Público, como Curador Especial.

Assim, observa-se que apesar do reconhecimento da prescrição, não há como imputar à parte exequente, ora apelada, o ônus sucumbencial, uma vez que os executados é que deram causa ao ajuizamento da ação, quando deixaram de adimplir obrigação líquida e certa.

Nesse contexto, em que pese a atuação da Defensoria Pública como curadora especial, na hipótese, diante do princípio da causalidade, não há como condenar o exequente ao pagamento da referida verba, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. FLUÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INCORPORAÇÃO DA EXEQUENTE. INTIMAÇÃO DA INCORPORADORA. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. DECLARAÇÃO, NA ORIGEM, DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte reconhece, a teor do disposto no art. 227 da Lei 6.404/76, que a incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações, motivo pelo qual não há dúvida sobre a titularidade do crédito objeto da execução. 2. Ao tempo da incorporação já estava correndo o prazo da prescrição intercorrente, com a inércia da exequente originária, o que deveria ser observado pela incorporadora, independentemente de intimação, pois a ela cabe zelar pelos direitos incorporados. 3. Em face do princípio da causalidade, não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente, frustrado em seu direito de crédito, em razão de prescrição intercorrente. Isso porque quem deu causa ao ajuizamento da execução foi o devedor que não cumpriu a obrigação de satisfazer dívida líquida e certa. 4. A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução - no caso, o devedor que deixou de satisfazer espontaneamente a obrigação - não tendo relação com a causa que ensejou a decretação da prescrição intercorrente (inação do credor durante o prazo prescricional). 5. Recurso especial parcialmente provido.” (STJ – REsp n. 1.545.856/CE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/12/2020, DJe de 15/12/2020.)

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO NA FORMA DO ARTIGO 924, INCISO V, DO CPC/15 – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA CONDIÇÃO DE CURADORA ESPECIAL (RÉU CITADO POR EDITAL) – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Conquanto a atuação da Defensoria Pública como curadora especial não lhe retire o direito aos honorários de sucumbência, na hipótese em que a execução foi extinta em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (artigo 924, inciso V, do CPC/15), não há como condenar o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, à vista dos princípios da causalidade, uma vez que foi o executado quem deu causa à ação. (N.U 0004323-83.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 11/06/2023).

Pelo exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023